Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729123-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALVERI STREFLING RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. BANCO BESC. BANCO DO BRASIL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DIREITO DE RETIRADA. REEMBOLSO DOS DISSIDENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. 1. A pretensão alusiva ao ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do CC. 2. O direito potestativo de retirada da sociedade incorporada deve ser exercido em trinta (30) dias, contados da publicação da ata da assembleia que aprovar a incorporação. Decaído o direito de retirada, a pretensão de cobrança do reembolso se submete ao prazo prescricional do art. 287, inciso II, alínea “g”, da Lei de Sociedades Anônimas, que também é trienal. 3. Ausente condição suspensiva, a ação proposta mais de três (3) anos depois de ultimada a incorporação do banco a que se referem os certificados de ações veicula pretensão prescrita. 4. Apelo não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205 do Código Civil, e 4o, §5o, da Lei 6.404/76, sustentando a aplicação do prazo prescricional de 25 (vinte e cinco) anos ou, subsidiariamente, o prazo decenal, por se tratar de ilícito contratual. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 205 do Código Civil, e 4o, §5o, da Lei 6.404/76. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004